Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701140-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 7 DESPACHO A questão em discussão no recurso de apelação é objeto do IRDR 0718771-81.2021.80.7.0000, pautado para julgamento na 8a sessão virtual da Câmara de Uniformização. Assim, diante da possibilidade de admissão do incidente, determino a suspensão do recurso de apelação por 15 dias. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator